Tribunal: TCU
Processo: 025.098/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13787/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.1 do Acórdão 2851/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 2/4/2019 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.1. (...) de forma a reduzir o débito para R$ 61.818,52, diminuindo-se, proporcionalmente, o valor da multa do art. 57 da Lei 8.443/1992 para R$ 6.000,00;" Leia-se : "9.1. (...) de forma a reduzir o débito para R$ 61.818,52, consoante tabela a seguir, diminuindo-se, proporcionalmente, o valor da multa do art. 57 da Lei 8.443/1992 para R$ 6.000,00: Data Valor (R$) 24/09/2012 4.318,52 27/09/2012 6.500,00 05/10/2012 6.000,00 18/10/2012 4.500,00 19/10/2012 6.500,00 13/11/2012 6.000,00 13/11/2012 6.500,00 20/11/2012 4.500,00 10/12/2012 6.000,00 10/12/2012 6.500,00 10/12/2012 4.500,00 1. Processo TC- Processo 025.098/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Claudinei Xavier Novato (XXX.344.805-XX). 1.2. Recorrente: Claudinei Xavier Novato (XXX.344.805-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Capela do Alto Alegre/BA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Itamar Lobo da Silva (OAB/BA 19.668) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.